Tribunal: STF
Processo: RE 1550655
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (eDOC 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 15).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 40, §4º, da Constituição Federal, bem como ao art. 6º da EC 41/2003 e aos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o recorrido não faz jus à aposentadoria especial concedida, por não preencher os requisitos estabelecidos nas regras das emendas constitucionais (eDOC 16). Pugna o provimento do recurso extraordinário para julgar improcedente a pretensão autoral.



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para eventual juízo de retratação à luz do Tema 1.019 do STF (eDOC 18). 



    A Terceira Turma Recursal manteve o entendimento inicial, em acórdão assim ementado (eDOC 19):



    "EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL COM PARIDADE E INTEGRALIDADE. SERVIDOR COM INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. CUMPRIMENTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NECESSÁRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 332/2024 ESTENDENDO A PARIDADE A SERVIDORES BENECIFICADOS POR APOSENTADORIA ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONTRARIA O ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NOS TEMAS 1019 E 1307. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO."



    O Juiz Presidente, com base no artigo 1.030, V, do CPC, determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 21).



    É o relatório. Decido



    A Turma de origem, ao reanalisar os autos em juízo de retratação, assim decidiu (eDOC 19, pp. 5-6):



    “(...) Assim, policiais civis que se aposentaram na forma especial prevista na LC 51/1985, segundo a tese cimentada no Tema 1.019, possuem direito a: a) integralidade dos benefícios e; b) paridade, quando também previsto em lei complementar estadual. 



    Após a  fixação  da Tese pela Suprema Corte e, para garantir o enquadramento dos servidores  ao  que  restou definido no Tema 1019, o Estado do Ceará promulgou a Lei Complementar nº 332/2024, que  reconhece o § 3.º do art. 91 da Lei n.º 12.124/1993 como fundamento legal para a concessão do direito à paridade nos proventos de aposentadorias fundamentadas na Lei Complementar Federal nº 51/1985 c/c EC 103/2019 e deferidas aos servidores das carreiras de Escrivão de Polícia Civil, de Inspetor de Polícia Civil e de Delegado de Polícia Civil que ingressaram no cargo antes da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 210/2019: (...)



    No caso sob análise, o servidor, inspetor da Polícia Civil, foi admitido em 02/09/1985 e, conforme o documento de ID 5274272, pág. 7, possuía, em 14/06/2017, 32 anos de contribuição, 31 anos de atividade policial e 25 anos de atividade de risco. Logo, cumpridos os requisitos para a obtenção da aposentadoria especial e, consequentemente com integralidade, nos termos do Tema 1019.



    Considerando, por fim, que a Lei Complementar nº 332/2024 reconheceu o §3.º do art. 91 da Lei n.º 12.124, de 6 de julho de 1993, nos termos do Tema n°1019, como fundamento legal para a concessão do direito à paridade nos proventos de aposentadorias fundamentadas na Lei Complementar Federal n.º 51, a procedência do pleito autoral para reconhecer o direito à aposentadoria especial com paridade, é medida que se impõe.



    Portanto, o servidor faz jus à aposentadoria com paridade e integralidade remuneratória, sob qualquer ângulo. Isto é, analisando a demanda sob o prisma da tese do Tema 1.019 do STF, teria o autor direito à integralidade, pois preenchidos os requisitos da LC nº 51/85, bem como à paridade, pois prevista à carreira pelo art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 332/2024 que remete ao § 3.º do art. 91 da Lei n.º 12.124/1993.



    Logo, não se verifica afronta ao decidido pela Suprema Corte nos Temas 1.019 e 1307, porquanto prevaleceu o entendimento de ser possível a concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade no caso da parte autora. Assim, incabível o juízo de retratação previsto nos arts. 1.030, II e 1.040, II, do CPC e, à luz das teses firmadas nos Temas 1.019 e 1307 de repercussão geral do STF.”. (grifos nossos)



    Verifica-se que a matéria controversa foi sujeita à sistemática da repercussão geral, Tema 1.019, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 1.162.672, de relatoria do i. Ministro Dias Tofolli, Plenário, DJe 25.10.2023. Eis a síntese do julgamento:



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 



    1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 



    3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 



    4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 



    5. Recurso extraordinário não provido. 



    6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.” (grifei). 



    Observe-se que desse entendimento não se afastou o Tribunal de origem.



    Além disso, verifico que, no julgamento do RE 1.486.392 RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu-se ser infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985 (Tema 1.307). Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19”. 4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”.(RE 1486392 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 14-08-2024) (grifei). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente